Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o entendimento consolidado pelo e. STF, o art. 8o, inc. III, da Constituição Federal, autoriza a atuação dos sindicatos na qualidade de substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos, heterogêneos e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive dos não associados, diferentemente do que ocorre com as entidades associativas, que devem preencher o requisito específico de estarem "expressamente autorizadas" a demandar (art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal). Além disso, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, independentemente da comprovação de sua filiação.
2. No caso, para a atuação dos sindicatos, na qualidade de substituto processual, em face do direito homogêneo da categoria, inexiste limitação subjetiva ao conteúdo eficacial da sentença apenas em relação aos eventuais substituídos indicados na inicial da ação coletiva ou àqueles que tenham domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
3. Recurso conhecido e provido.